Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008064-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), NORIVAL CESAR TREVELATO - CPF: 080.658.558-73 (AGRAVADO), MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (PROCURADOR), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO BANCO – TUTELA DEFERIDA– DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento
”

(Proc. no 1011001-90.2022.8.11.0040), ajuizada contra a agravante por NORIVAL CESAR TREVELATO, recebeu a petição inicial e deferiu o pedido de autorização de consignação judicial de valores
(cf. Id. no 103553328 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante afirma o “
não preenchimento dos requisitos legais para deferimento da liminar
”, enfatizando que “
os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram sequer mencionados
” pela petição inicial e pela decisão agravada.

Argumenta que o autor/agravado “
não pretende a declaração de inexigibilidade da dívida
”, mas a “
alteração da forma de pagamento para que passe a ser por meio de boleto bancário
”, ao invés de débito automático em sua conta corrente, o que, segundo a agravante, “
não é motivo para deferimento da tutela de urgência, sobretudo porque a mora pelo não pagamento das parcelas do contrato, reconhecido como legítimo pelo autor, pode ser afastada por outros meios, como o depósito do valor na conta na qual ocorrem os débitos das prestações
” (sic – cf. Id. no 164439666 - Pág. 5/9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de autorização de consignação judicial de valores (sic – cf. Id. no 164439666 - Pág. 17/18).

A decisão contida no Id. no 165843684, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

(
Cf. Id. no 167323667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Da leitura dos autos de origem mostra que o autor/agravado busca pronunciamento jurisdicional “
para alterar a forma de pagamento do financiamento Cédula de Crédito Bancário no C00631108-1
(...)
para modalidade de boleto bancário
” (sic – cf. Id. no 102071930 - Pág. 9 daqueles autos).

Em situações semelhantes, em que o contratante ajuizou ação de consignação em pagamento visando exclusivamente a alteração da forma de pagamento das parcelas de contratos de financiamento celebrados com instituições financeiras, esta eg. Corte de Justiça já se posicionou contrariamente à possibilidade de consignação em pagamento.

Confira-se:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstantes a lei estabeleça limites à liberdade de contratar, os contratos, se não violarem a lei, devem ser cumpridos na sua integralidade, inclusive quando ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações, em virtude da força obrigatória dos contratos.

Não se mostra injustificada e constitui exercício regular de direito a recusa da instituição financeira de promover alteração no modo de pagamento, convencionado previamente entre as partes. Tratando-se de causa de baixa complexidade, que sequer demandou a produção probatória, tampouco realização de audiência, mostra-se adequada a redução dos honorários de sucumbência arbitrados em valor excessivo” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1010875-08.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO BANCO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 10260227420208110041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 17/11/2020).

Logo,
verifica-se que assiste razão o ora agravante,
uma vez que, não pode o Estado-Juiz alterar o que foi livremente pactuado entre os contratantes e alterar a forma de pagamento das prestações, impondo à instituição financeira credora um meio em tese não tão seguro quanto ao débito em conta, e que inclusive seria mais oneroso ao Banco, que teria que arcar com os custos de emissão de boletos.

Além disso, é inquestionável que a forma de pagamento por meio de débito em conta do mutuário confere maior segurança à instituição financeira credora, influenciando, por isso, nas taxas e encargos contratados e no valor final de cada parcela, beneficiando, pois, o tomador do empréstimo, que não pode posteriormente, sem a anuência do credor, modificar o ajuste e ainda assim continuar sendo favorecido pelas taxas mais módicas outrora concedidas.

Por outro lado, as regras da onerosidade excessiva estão previstas nos artigos 478 a 480 do Código Civil, sendo requisitos para a aplicação da teoria: (I) contratos de execução continuada, diferida ou de trato sucessivo, (II) onerosidade excessiva da prestação, (III) extrema vantagem para a parte contrária, (IV) acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

Não pode a devedora invocar o princípio da onerosidade excessiva superveniente em razão de dificuldades que estaria enfrentando em honrar o pagamento da forma previamente pactuada, porque não se pode dizer que o Banco/credor/apelante, que não contribuiu de qualquer maneira para tanto, estaria obtendo extrema vantagem em prejuízo da autora/apelada, não podendo ele ser obrigado a arcar com os ônus da alteração do ajuste, além de não ter a autora demonstrado que realmente o pagamento das prestações esteja onerando excessivamente o contrato.

Pelo exposto, dou
provimento
ao agravo, reformando a decisão agravada
, a fim de manter a forma de pagamento ajustada livremente entre as partes, referente às parcelas devidas do financiamento.

Custas recursais pelo agravado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023